Tribunal: TJDFT
Processo: 0705983-21.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0705983-21.2024.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: DOMINGAS NICE FERNANDES MACIEL D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta em face de sentença proferida pelo MM. Juiz da 3a Vara Cível da Ceilândia, que indeferiu a petição inicial, com fundamento nos arts. 321 parágrafo único, c/c 330, inciso IV, e 485, inciso I, todos do CPC. Para tanto, a recorrente alega que a notificação com o fim de comprovação da mora foi efetivamente encaminhada ao endereço que consta do instrumento contratual e devidamente juntada à petição inicial, amoldando-se, portanto, à tese fixada no Tema 1.132, do STJ. Argumenta que “para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros”. Afirma que, ainda que a notificação tenha retornado com o motivo de devolução “não procurado”, foram cumpridas as exigências para comprovação da mora. Após se referir à jurisprudência que entende favorável à sua tese, requer a antecipação da tutela recursal e o provimento do apelo para cassar a sentença resistida e determinar o regular prosseguimento do feito. Sem contrarrazões. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Inicialmente, o art. 932, inciso V, alínea “b”, do CPC, preceitua que: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) V - depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária a: (...) b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos; (...)”. Em recente orientação, a Corte Especial do STJ, no julgamento do REsp no 1.951.888 e REsp no 1.951.662 (Tema 1.132, do STJ), ocorrido em 9 de agosto de 2023, entendeu pela desnecessidade do recebimento da comunicação extrajudicial pelo devedor, para que seja comprovada a sua mora, bastando, apenas, o envio do AR para o endereço indicado no contrato de financiamento celebrado entre as partes. Veja-se: “Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros”. Confira-se, a propósito, o teor da ementa a seguir transcrita: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENDEREÇO INFORMADO NO CONTRATO. NÃO RECEBIMENTO. ANOTAÇÃO DE AUSENTE. TEMA 1132/STJ. 1. Conquanto se constitua com o mero inadimplemento da obrigação, a mora deve ser comprovada nas ações de busca e apreensão. Súmula no 72/STJ. 2. A mora é comprovada mediante o envio da notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros. Tema 1.132/STJ. 3. Deu-se provimento ao recurso” (Acórdão 1754999, 07181233020238070001, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2023, publicado no DJE: 6/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). No caso em tela, a apelante cumpriu o referido requisito quando encaminhou notificação extrajudicial para o endereço informado, pela apelada, no contrato firmado entre as partes, ainda que tenha sido devolvida sem cumprimento, com a justificativa “não procurado”. Observe-se que a referida jurisprudência do colendo STJ não elenca eventuais justificativas pelo não recebimento da notificação que poderiam afastar a comprovação da mora. Dessa forma, dou provimento ao recurso de apelação para cassar a sentença, com base no art. 932, inciso V, alínea "b", do CPC. Publique-se Brasília, DF, em 2 de setembro de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator